Tribunal: TJDFT
Processo: 0000446-60.2012.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
DIREITO CIVIL. AÇÕES REIVINDICATÓRIAS E DE USUCAPIÃO. GLEBA G-03 DA FAZENDA TORTO. POSSUIDORES QUE ADQUIRIRAM A PROPRIEDADE DA ÁREA OCUPADA PELA USUCAPIÃO. CONDOMÍNIO PRECEDENTE ENTRE O REIVINDICANTE E A TERRACAP. IRRELEVÂNCIA. CARÁTER DECLARATÓRIO DA DIVISÃO. IRREGULARIDADE FUNDIÁRIA E URBANÍSTICA QUE NÃO IMPEDE A AQUISIÇÃO POR USUCAPIÃO.
I. A aquisição da propriedade pela usucapião extraordinária ocorre no exato momento em que o possuidor preenche os requisitos estabelecidos no artigo 1.238 do Código Civil, razão pela qual pode ter por objeto ação própria ou arguida em defesa.
II. De acordo com a inteligência do artigo 1.241 do Código Civil, a sentença que reconhece a aquisição da propriedade mediante usucapião tem natureza declaratória e, por conseguinte, efeito retroativo, constituindo “título hábil para o registro no Cartório de Registro de Imóveis”.
III. É improcedente o pedido reivindicatório na hipótese em que o réu demonstra que adquiriu a propriedade pela usucapião antes mesmo de o autor ter adquirido formalmente o imóvel mediante o registro de escritura pública de compra e venda.
IV. O fato de a gleba rural ter constituído condomínio entre particular e a Terracap não atrai o óbice à aquisição pela usucapião contido no artigo 102 do Código Civil e no artigo 191, parágrafo único, da Constituição Federal, tendo em vista que, segundo o que preceitua o artigo 1.321 do Código Civil, a divisão é meramente declaratória e, consequentemente, opera efeitos retroativos.
V. A inexistência do impedimento legal torna-se ainda mais incisiva quando se atenta para a circunstância de se tratar de condomínio pro diviso, dadas as delimitações geográficas das áreas ocupadas por particulares.
VI. A irregularidade fundiária ou urbanística da gleba não se ergue como impedimento à sua aquisição pela usucapião, na esteira da ratio decidendi do acórdão proferido no Recurso Especial Repetitivo 1.818.564/DF (Tema Repetitivo 1.025).
VII. Apelações desprovidas.